Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. RELATÓRIOS MÉDICOS E LAUDO PERICIAL. PLENA CAPACIDADE. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CORREÇÃO E ARBITRAMENTO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Remessa oficial e apelação de ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo para excluir a candidata do concurso público ao cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, na fase de avaliação médica, arbitrando os honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal reside em: (i) aferir a (i)legalidade no ato administrativo que excluiu a candidata do certame por inaptidão na avaliação médica; e (ii) estabelecer os honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Em sede de concurso, a avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato está em plena higidez física para o exercício do cargo. Considerado inapto o candidato pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão.
4. A tese firmada no Tema 1.015 da RG, contudo, orienta que o candidato, mesmo que antes acometido de doença grave, não pode ser impedido de tomar posse em cargo público se não apresentar mais sintoma incapacitante ou restrição relevante que o impeça do exercício da função pretendida.
5. No caso, de acordo com o Edital do certame, a eliminação de candidato em razão de condição incapacitante prevista em subitem exige parecer médico fundamente a incapacidade para o exercício do cargo, o que não foi observado.
6. Diante de exames médicos e laudo pericial, não há justificativa clínica para a eliminação da candidata do concurso público, o que, de resto, mostra-se desproporcional e desarrazoado.
7. A pretensão de anular o ato administrativo no âmbito do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, por meio do qual a parte foi considerada inapta para as demais fases do certame, refere-se à avaliação médica, não sendo razoável adotar o proveito econômico pela remuneração correspondente a doze meses de exercício no cargo, uma vez que o candidato somente faz jus ao pagamento após aprovação no concurso público e conclusão do curso de formação profissional. Não cabe presumir que, obtido êxito na demanda, o candidato necessariamente conseguirá aprovação na etapa final.
8. Não cabe o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, bem assim dos Temas Repetitivos 1.076 e 1.313 do STJ.
9. O arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos inc. I a IV.
IV. Dispositivo.
10. Remessa oficial e recurso do Distrito Federal desprovidos.
11. Recurso da autora provido.